Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-18.2023.8.11.0111
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001160-18.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBERSON ADRIANO LANG - CPF: 025.679.321-27 (APELANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS. INSTRUMENTOS PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. NATUREZA CONTRATUAL VINCULANTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo requerido contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, rejeitando os embargos à monitória, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir título executivo judicial no valor de R$ 637.989,84, correspondente à multa contratual de 20% sobre dois instrumentos particulares denominados "Pedidos de Compra e Venda de Insumos Agrícolas", em decorrência do cancelamento unilateral das aquisições pelo ora apelante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos que lastreiam a monitória constituem meras cotações ou contratos vinculantes aptos a embasar a via monitória; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre produtor rural e fornecedora de insumos agrícolas; e (iii) examinar a validade e proporcionalidade da cláusula penal compensatória de 20% sobre o valor total dos contratos, considerando a ausência de comprovação de prejuízo efetivo e a alegada configuração de enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Os instrumentos firmados entre as partes, embora rotulados como "Solicitação Cotação", contêm todos os elementos essenciais do negócio jurídico e manifestação bilateral de vontades, especialmente considerando a Cláusula 7ª que expressamente dispõe que "
após a emissão deste pedido, ele passará a ser entendido como contrato de compra e venda",
configurando documentos hábeis para instruir a ação monitória.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o produtor rural que adquire insumos para fomento de sua atividade produtiva não se enquadra no conceito de destinatário final do artigo 2º do CDC, aplicando-se a teoria finalista mitigada apenas em casos excepcionais de vulnerabilidade comprovada, o que não se verifica no caso do apelante, empresário rural estruturado que movimentou valores superiores a três milhões de reais.

5. A cláusula penal compensatória de 20% encontra-se validamente pactuada e dentro dos parâmetros de razoabilidade, sendo dispensável a prova de prejuízo por força do artigo 416 do Código Civil, constituindo indenização prefixada destinada a cobrir os custos financeiros e operacionais decorrentes do cancelamento unilateral de operação dessa magnitude no mercado de insumos agrícolas.

6. Não se verifica a hipótese de redução equitativa prevista no artigo 413 do Código Civil, pois ocorreu inadimplemento total da obrigação sem cumprimento parcial, e o percentual estabelecido não se revela manifestamente excessivo, estando em consonância com os usos e costumes do setor agroindustrial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Os instrumentos particulares denominados 'Pedidos de Compra e Venda de Insumos Agrícolas', ainda que rotulados como 'Solicitação Cotação', constituem contratos vinculantes quando contêm todos os elementos essenciais do negócio jurídico e manifestação bilateral de vontades, sendo hábeis para instruir ação monitória. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre produtor rural estruturado e fornecedora de insumos agrícolas, por não configurar relação de consumo nem vulnerabilidade excepcional. 3. A cláusula penal compensatória de 20% sobre contratos de insumos agrícolas é válida e dispensa prova de prejuízo, não comportando redução judicial quando dentro dos parâmetros de razoabilidade e ante o inadimplemento total da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 112, 408, 410, 411, 413, 416, 422, 462; CPC, arts. 700, 702, § 8º; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-AREsp 1.712.612, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.12.2020; TJ-MT, Ap. Cível 10004640520218110029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
CLEBERSON ADRIANO LANG
com o objetivo de reformar integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, no bojo da
AÇÃO MONITÓRIA
, que, rejeitando os embargos à monitória, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 637.989,84 (seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de consectários legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito, em favor do apelado
FIAGRIL LTDA.

Em síntese, a petição inicial da Ação Monitória está fundamentada em 02 (dois) instrumentos particulares denominados "Pedidos de Compra e Venda de Insumos Agrícolas", firmados com o ora Apelante para a aquisição de insumos destinados à safra de milho de 2023.
Pedido nº 10268854,
no valor original de USD 408.600,00 (quatrocentos e oito mil e seiscentos dólares americanos), convertido para moeda nacional na data da contratação (22/04/2022) e o
Pedido nº 10267265,
no valor original de R$ 1.256.454,00

(um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

Na peça vestibular, a Autora narrou que, não obstante a celebração dos negócios jurídicos preliminares em 25/03/2022 e 22/04/2022, houve a quebra da legítima expectativa de conclusão do negócio por parte do Réu, que procedeu ao cancelamento unilateral e infundado das aquisições. Sustentou a Autora que tal conduta lhe acarretou prejuízos logísticos e comerciais decorrentes da reserva e armazenamento dos insumos. Assim, com fundamento nas
Cláusulas 6ª e 7ª
dos referidos instrumentos — que estipulam a incidência de sanção em caso de desistência ou arrependimento —, a Autora pleiteou o pagamento da multa contratual de
20% (vinte por cento)
sobre o valor total dos pedidos. Atribuiu à causa o valor de
R$ 637.989,84
(seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondente exclusivamente à penalidade compensatória atualizada.

Após análise do processo, o magistrado de primeiro grau
proferiu a r. sentença recorrida (Id. 339777396)
, acolhendo a pretensão autoral. O
decisum
fundamentou-se na premissa de que a teoria contratual encontra sua razão de ser no cumprimento das obrigações livremente assumidas, destacando que
"é nítido que a presente assinatura do comprador, ora réu, demonstra a ciência prévia do mesmo aos termos contratuais"
. O magistrado
a quo
afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sob o entendimento de que a aquisição de insumos agrícolas visa o incremento da produção e não o consumo final, repelindo, por conseguinte, a tese de vício de consentimento baseada na nomenclatura "Solicitação Cotação" aposta nos documentos, privilegiando o princípio
pacta sunt servanda
.

Irresignado, em suas razões recursais (id. 339777406), requer preliminarmente, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 339777405), por suposta negativa de prestação jurisdicional e violação ao artigo 489 do CPC, sustentando que o Juízo de origem quedou-se inerte quanto à análise de teses autônomas fundamentais, notadamente a aplicação do artigo 413 do Código Civil (redução equitativa da penalidade) e do artigo 462 do mesmo diploma (natureza de contrato preliminar incompleto).

No mérito, sustenta que os documentos que lastreiam a monitória (ids. 339777350 e 339777351) não constituem contratos de compra e venda perfeitos e acabados, mas sim meras "cotações" ou orçamentos, conforme ostensivamente intitulados no cabeçalho ("Solicitação Cotação"). Sustenta que Apelada, de má-fé, utiliza uma cláusula interna, disposta em letras miúdas (Cláusula 7), para subverter a natureza ostensiva do documento. Tal comportamento é contraditório (venire contra factum proprium) e viola a boa-fé.

Para reforçar sua alegação, argumenta que as cláusulas 2 e 3 dos instrumentos preveem expressamente a necessidade de atos futuros para o aperfeiçoamento do negócio, tais como a emissão de títulos de crédito e a assinatura de novos contratos, o que atrairia a incidência do art. 462 do Código Civil, caracterizando o documento como um contrato preliminar incompleto e inapto a embasar a via monitória. Sustenta ainda que, diante da ausência de qualquer prova de prejuízo efetivo por parte da Apelada (compra de estoque, logística, etc.), a manutenção da multa de 20% sobre o valor do contrato configura enriquecimento sem causa, impondo-se sua redução equitativa, inclusive a zero, por força da norma de ordem pública contida no art. 413 do Código Civil.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da relação de consumo com base na Teoria Finalista Mitigada, dada a sua vulnerabilidade informacional e técnica perante a multinacional Apelada, requerendo a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a inversão do ônus da prova. Por fim, requer o provimento do apelo para julgar improcedente a ação monitória ou, subsidiariamente, a redução drástica da cláusula penal.

Houve pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou parcelamento das custas em sede recursal. Esta Relatoria, por meio do despacho de Id. 340779351, determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, deferindo, desde logo, a possibilidade de parcelamento. O recorrente optou pelo parcelamento,
comprovando o pagamento da primeira parcela conforme certidão de id. 343762897
.

Em contrarrazões (Id. 339777407), a parte recorrida
FIAGRIL LTDA
alegou, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de preparo integral imediato e não comprovação da hipossuficiência. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que "o instrumento assinado pelas partes não se trata de uma fase pré-contratual, mas sim um compromisso de compra e venda de insumos", no qual o recorrente assumiu obrigações claras.

Em reforço, argumenta a Apelada que a multa de 20% é uma cláusula penal compensatória válida (art. 410, CC), que dispensa a prova do prejuízo (art. 416, CC), e que sua incidência decorre do desfazimento imotivado do negócio, o que gerou prejuízos logísticos e comerciais à empresa. Sustenta ainda a inaplicabilidade do CDC ao caso, citando precedentes desta Corte no sentido de que o produtor rural que adquire insumos para sua atividade não é destinatário final. Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento total.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CLEBERSON ADRIANO LANG
com o objetivo de reformar integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, no bojo da
AÇÃO MONITÓRIA
, que, rejeitando os embargos à monitória, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 637.989,84 (seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de consectários legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito em favor do apelado
FIAGRIL LTDA.

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia submetida ao crivo deste Colegiado reside em determinar a natureza jurídica dos instrumentos firmados entre as partes — se meras cotações ou contratos preliminares vinculantes —, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre produtor rural e fornecedora de insumos, bem como a validade e proporcionalidade da cláusula penal compensatória de 20% (vinte por cento) exigida em razão do inadimplemento.

Inicialmente,
quanto a aplicabilidade da lei consumerista
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de aplicar a teoria finalista mitigada apenas em casos excepcionais, onde reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte.

No cenário do agronegócio, o produtor rural que adquire insumos (sementes, defensivos, fertilizantes) para fomento de sua atividade produtiva não se enquadra no conceito de destinatário final insculpido no artigo 2º do CDC. Os produtos adquiridos são implementos incrementadores da cadeia produtiva, insumos que serão transformados ou utilizados na produção de bens destinados ao mercado de consumo.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento pacificado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA Nº 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que:
"No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.
".(AgInt nos EDCL no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra Nome, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019). 2.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)
. Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. Superior Tribunal de Justiça 3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos
, concluiu que o recorrente não se apresentava na relação contratual na condição de hipossuficiente e vulnerável.
Assim, a modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. ( STJ; AgInt- AREsp 1.712.612; Proc. 2020/0138605-9; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Nome; Julg. 07/12/2020; DJE 10/12/2020) (Destaquei)

No caso vertente, o vulto financeiro da negociação (superior a três milhões de reais) denota que o Apelante não é um pequeno produtor hipossuficiente, mas sim um empresário rural estruturado. Não há nos autos elementos concretos que demonstrem uma vulnerabilidade tal que justifique a mitigação da teoria finalista. Trata-se de relação empresarial, regida pelo Código Civil, onde prevalece a autonomia da vontade e a paridade entre os contratantes.
Portanto, correta a sentença ao afastar a incidência do CDC.

Quanto aos requisitos da ação monitória
, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, demonstrando direito ao recebimento de quantia em dinheiro.

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

O Instituto permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Conforme lição doutrinária e jurisprudencial consolidada, a prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Não se exige prova robusta ou pré-constituída, mas sim elementos documentais que indiquem, com razoável grau de certeza, a existência da obrigação.

“(...)"I. Técnica monitória. A técnica monitória permite a realização imediata do direito afirmado pelo autor, cuja probabilidade
é aferida mediante cognição sumária, somada à inércia do réu.

No direito brasileiro, e tal como prevista nos arts. 700 ss. do CPC/2015, baseia-se em prova documental escrita, sem eficácia de título executivo. Não se adotou, entre nós, procedimento monitório “puro”, baseado apenas em afirmações do autor
(à semelhança do que ocorre, p. ex., com a Mahnsverfahren de países como Alemanha e Áustria), mas o documental (similar à ingiunzione do direito italiano); manteve-se, nesse ponto, o que se estabelecia no CPC/1973 (a respeito, e fazendo paralelo com a legislação estrangeira à luz dos arts. 1.102-A ss. do CPC/1973, cf. João Batista Lopes, Aspectos da ação monitória, RePro 83/18; José Rogério Cruz e Tucci, Ação monitória..., RePro 103/108)." MEDINA, José. Capítulo XI. Da Ação Monitória In: MEDINA, José. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1590357491. Acesso em: 24 de Setembro de 2025.

No caso em análise, o Apelante sustenta, com veemência, que os documentos que instruem a ação monitória seriam destituídos de força executiva ou vinculante, porquanto ostentam em seu cabeçalho a expressão "Solicitação Cotação". Argumenta que tal nomenclatura induziria à conclusão de tratar-se de proposta não vinculativa, e que a interpretação diversa configuraria violação à boa-fé objetiva.

Contudo, a análise percuciente dos autos revela que tal tese não se sustenta diante do princípio da primazia da realidade e da vontade manifestada sobre a forma. O Direito Civil contemporâneo, informado pelos princípios da eticidade e da socialidade, não compadece com o apego excessivo ao
nomen iuris
atribuído aos instrumentos em detrimento de seu conteúdo material e da intenção consubstanciada nas declarações de vontade. Conforme preceitua o artigo 112 do Código Civil, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

No caso em tela, a Ação Monitória está fundada em 02 (dois) instrumentos particulares denominados "Pedidos de Compra e Venda de Insumos Agrícolas", firmados com o ora Apelante para a aquisição de insumos destinados à safra de milho de 2023.
Pedido nº 10268854,
no valor original de USD 408.600,00 (quatrocentos e oito mil e seiscentos dólares americanos), convertido para moeda nacional na data da contratação (22/04/2022) e o
Pedido nº 10267265,
no valor original de R$ 1.256.454,00

(um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

Nesse contexto, os documentos de ids. 339777350 e 339777351, embora rotulados como "Solicitação Cotação" ou "Pedido",
contêm todos os elementos essenciais do negócio jurídico
: a qualificação das partes, a descrição minuciosa dos produtos (insumos agrícolas), a quantidade, o preço (fixado em Dólar e Real), as condições de pagamento e, crucialmente, as assinaturas de ambos os contraentes.

Destaca-se, especialmente,
a cláusula 7ª dos documentos
, que expressamente dispõe que
, “após a emissão deste pedido, ele passará a ser entendido como contrato de compra e venda”.
Tal disposição evidencia a manifestação de vontade das partes em conferir efeito vinculante ao instrumento, afastando a tese do apelante de que se trataria apenas de mera proposta ou orçamento sem valor jurídico.

Não se trata, portanto, de documento unilateral ou de mera sondagem de preços. Ao apor sua assinatura, o Apelante anuiu expressamente com os termos ali descritos, convertendo a "solicitação" em um ajuste bilateral de vontades. A Cláusula 7ª dos referidos instrumentos dispõem que "após a emissão deste pedido, ele passará a ser entendido como contrato de compra e venda". A clareza desta disposição afasta qualquer alegação de erro ou ignorância, mormente considerando que o Apelante é produtor rural de porte considerável, habituado às práticas do agronegócio, onde a fixação antecipada de preços e insumos é prática corriqueira e necessária para o planejamento da safra.

A tentativa do Apelante de se desvincular da obrigação assumida, alegando tratar-se de mera cotação após ter firmado o documento, tangencia o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Aquele que assina um pedido de compra, com valores expressivos que superam a cifra de três milhões de reais, gera na outra parte a legítima expectativa de conclusão do negócio, a qual merece tutela jurídica.

O contrato preliminar, previsto no artigo 462 do Código Civil, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado, exceto quanto à forma. Os documentos em análise preenchem tais requisitos. O fato de haver previsão para emissão futura de Cédulas de Produto Rural (CPR) ou títulos de crédito não retira a força vinculante do ajuste inicial, servindo estes apenas como instrumentos de formalização e garantia da dívida já contraída.

Quanto à alegação de inépcia da inicial por suposta ilegibilidade dos documentos, também não prospera. Consta nos autos a juntada de cópia legível dos pedidos assinados (ID. 339777350 e 339777351), acessível no processo eletrônico, circunstância que permitiu ao réu apresentar defesa e contraditar a prova, não havendo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório.

Assim,
inexiste nulidade a ser reconhecida,
visto que a prova apresentada é hábil a instruir a ação monitória, revelando a existência da obrigação entre as partes.

Quanto à alegação de vício de consentimento, de igual modo, não foram apresentados quaisquer elementos ou indícios probatórios mínimos de que o apelante tenha sido induzido a erro, tampouco de que tenha ocorrido coação, dolo ou qualquer outra causa de anulabilidade do negócio jurídico. Assim, o juízo de origem, com acerto, reconheceu que os documentos juntados comprovam a existência da relação jurídica e a inadimplência do réu, sendo adequada a conversão do pedido inicial em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC.

Superada a validade do contrato e a natureza civil da relação
, debruço-me sobre a questão da cláusula penal. O Apelante insurge-se contra a multa de 20% sobre o valor do contrato, alegando ausência de prova de prejuízo e enriquecimento sem causa da Apelada.

O Código Civil, em seus artigos 408 a 416, autoriza a estipulação de cláusula penal. O artigo 411 do Código Civil é claro ao dispor que:

"Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal."

A cláusula penal compensatória possui dupla função: atuar como meio de coerção (intimidação) para compelir o devedor a cumprir a obrigação e, precipuamente, prefixar as perdas e danos em caso de inadimplemento absoluto.

O artigo 416 do Código Civil é peremptório ao estabelecer que
"para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo"
. A inteligência do dispositivo visa justamente evitar a difícil e custosa liquidação de danos em juízo. Ao pactuarem a cláusula penal, as partes convencionam antecipadamente o valor da indenização devida em caso de ruptura contratual.

Exigir que a Apelada comprove efetivamente que deixou de vender os produtos a terceiros ou que teve prejuízo logístico esvaziaria por completo a utilidade da cláusula penal, transformando a ação de cobrança de multa em uma ação de indenização comum, o que contraria a lógica do instituto.

No mais, o parágrafo único do artigo 416 do CC é claro ao regulamentar que o credor não pode exigir indenização suplementar se não foi convencionado. Todavia, se convencionado, o credor apenas terá que provar, caso queira cobrar prejuízo excedente a cláusula contratual.

Colaciono a íntegra do artigo 416 do Código Civil:

Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

Parágrafo único.
Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal
,
não pode o credor exigir
indenização suplementar
se assim não foi convencionado
. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização,
competindo ao credor provar o prejuízo excedente
.

Deste modo, constata-se que não há cobrança de indenização suplementar, apenas da pena convencional, previstas nas Cláusulas 6ª e 7ª do contrato.

Ademais, no contexto do mercado de insumos agrícolas, a aquisição de produtos, muitos deles importados e cotados em dólar, envolve operações complexas de
hedging
e logística antecipada por parte da fornecedora. O cancelamento unilateral de um pedido dessa magnitude desorganiza o planejamento da empresa e gera custos financeiros e operacionais que são, por presunção legal e contratual, cobertos pela multa estipulada.

Quanto ao percentual de 20% (vinte por cento), este não se revela abusivo ou desproporcional. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem admitido tal patamar em contratos de compra e venda de safra futura ou de insumos, considerando os riscos inerentes à atividade.

Colaciono julgados dos Tribunais Superiores:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO NÃO VERIFICADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MULTA CONTRATUAL DE 10% POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS. EXCESSO. AUSÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação
, capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que não se aplicam às relações de aquisição de insumos agrícolas as normas consumeristas, haja vista que os produtores rurais não são considerados consumidores finais para fins do CDC.
3. A multa moratória de 10% não comporta redução quando devidamente pactuada. 4. O artigo 406 do Código Civil prevê a possibilidade de convenção entre as partes de juros moratórios, cuja percentual não pode ser superior ao dobro da taxa legal (1% ao mês, cf. art. 161, § 1º, do CTN). 5. A despeito de o artigo 833, do Código de Processo Civil elencar os bens absolutamente impenhoráveis, a própria legislação dispõe no § 1º do mesmo artigo que "a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição". 6. Não há que se falar em multa por litigância de má-fé, quando ausente a comprovação de que a parte trouxe a Juízo a pretensão contrariando aos fatos reais, por procedimentos temerários ou com caráter protelatório. 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009782820238130395, Relator.: Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/12/2024, Câmaras Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 17/12/2024)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – COBRANÇA DA CLÁUSULA
PENAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DE PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – INDENIZAÇÃO DEVIDA –– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSOS CONHECIDOS – PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO.
A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. Decorrida da própria interpretação da lei e do entendimento da jurisprudência, inclusive desta câmara, não há abusividade na aplicação da penalidade de 50%.Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue
(N .U 1003034-16.2023.8.11 .0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004640520218110029, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

Não vislumbro,
in casu
, a hipótese de redução equitativa prevista no artigo 413 do Código Civil. A redução judicial da penalidade é medida excepcional, reservada para casos de cumprimento parcial da obrigação ou de manifesta excessividade, o que não ocorre na espécie. O Apelante inadimpliu a totalidade da obrigação (desistência integral), e o percentual fixado está dentro dos parâmetros de razoabilidade e costume do setor agroindustrial. A intervenção judicial no contrato, neste ponto, representaria uma afronta à liberdade de contratar e à segurança jurídica que deve permear as relações empresariais.

Conclui-se, destarte, que a r. sentença guerreada analisou com propriedade a prova dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, constituindo de pleno direito o título executivo judicial com base em documentos hábeis e em cláusula penal validamente pactuada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso do recurso de Apelação interposto por
CLEBERSON ADRIANO LANG
, no entanto lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026